Tribunal: TCU
Processo: 031.799/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10440/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.799/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Abitbol da Silva (XXX.040.732-XX); Clemilson David Brito (XXX.121.791-XX); Francisco Moeci Soares (XXX.168.263-XX); Joelma Braga Correa (XXX.014.186-XX); Jose Paulo Aires Monteiro (XXX.022.762-XX); Mozart Siqueira da Silva (XXX.517.962-XX); Paulo Sergio de Souza Almeida (XXX.137.122-XX); Sebastiao Queiroz Couto (XXX.039.787-XX); Tereza Cristina Fontes do Nascimento (XXX.319.904-XX); Valeria Magda Soares de Oliveira (XXX.467.611-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.